Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-05.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001253-05.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUNIO LEMES DE ALMEIDA Advogado(s): RANNA FELIX DE VETTE, DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS EM PLANO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar, ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O Apelante sustenta falha na prestação de serviços, consistente na alteração unilateral de plano de telefonia e na cobrança de serviços digitais não contratados, requerendo a condenação da Ré ao pagamento de danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer para adequação do plano e exclusão de cobranças indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por serviços digitais não contratados, violando o dever de informação e configurando prática abusiva; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos a maior, bem como a adequação do plano de telefonia ao valor contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os serviços digitais mencionados (GoRead, Babbel, Skeelo e HubeJornais) compõem o pacote do plano “Vivo Controle”, não representando cobrança autônoma ou majoração do valor mensal, mas mera discriminação de itens já incluídos no plano contratado. 4. A existência de detalhamento dos serviços em segunda via da fatura não caracteriza, por si só, ausência de informação clara, tampouco configura venda casada ou prática abusiva. 5. As faturas acostadas aos autos demonstram estabilidade dos valores cobrados até abril de 2023, com aumento apenas a partir de maio de 2023, dentro do intervalo legal de 12 meses previsto na Resolução nº 632/2014 da ANATEL, inexistindo prova de reajuste irregular. 6. Não há nos autos demonstração de que os valores cobrados superaram o pactuado contratualmente ou que os serviços foram inseridos sem consentimento prévio e inequívoco do consumidor. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legalidade da cobrança dos serviços digitais mencionados quando integrados ao plano e sem ônus adicional ao consumidor. 8. Ausente a comprovação de prática abusiva ou violação aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável. 9. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 1º e 11 do CPC, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de serviços digitais como GoRead, Babbel, Skeelo e HubeJornais é válida quando tais serviços integram o plano de telefonia contratado, sem acréscimo ao valor global pactuado. 2. A mera discriminação dos serviços na fatura, ainda que em segunda via detalhada, não configura ausência de informação clara nem prática abusiva. 3. Não demonstrada majoração indevida ou contratação unilateral de serviços, é incabível a restituição de valores ou a indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001253-05.2023.8.05.0182, de Nova Viçosa/Bahia em que figuram como Apelante – JUNIO LEMES DE ALMEIDA, e, como Apelado – TELEFONICA BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7